Tribunal: TJSP
Processo: 2003299-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003299-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente MICHAEL
LEANDRO PEZZUTO e Impetrante ERIKA MIDORI IDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADA a presente ordem de habeas corpus, quanto ao pedido formulado de
comutação de penas, eis que já foi indeferido e, no mais, DENEGARAM da ordem do
writ, impetrado em favor de MICHAEL LEANDRO PEZZUTO, qualificado nos
autos, determinando o seu arquivamento. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2003299-53.2020.8.26.0000
&
VOTO No 40372
HABEAS CORPUS No 2003299-53.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ERICA MIDORI IDE
PACIENTE......: MICHAEL LEANDRO PEZZUTO
ORIGEM...............: 1a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE ARAÇATUBA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO)
A doutora ÉRIKA MIDORI IDE - Advogada, impetra habeas
corpus, em benefício de MICHAEL LEANDRO PEZZUTO, com pedido
de liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e os
art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, afirmando que ele
estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito
da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba que, nos autos
de Execução Criminal no 538.713, ainda não apreciou seus pedidos de
progressão de regime e de comutação de penas, embora já preenchidos os
requisitos legais para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2003299-53.2020.8.26.0000
&
Sustenta, a Impetrante, que “... ingressou com pedido de
progressão para o regime semiaberto e comutação de penas em 30/05/2019,
[sendo, portanto, os autos] remetidos ao setor de cálculo de benefícios apenas
em 07/08/2019, 05 (cinco) meses após o protocolo do pedido, e, até o
presente momento, todos os pedidos se encontram paralisados, aguardando
atualização do cálculo de penas, de modo que não houve nenhuma
movimentação processual até então ...”.
Em suma, a Impetrante pleiteia, em liminar e no mérito, a
concessão da ordem em favor do Paciente, que seja atualizado, imediatamente
o seu cálculo de penas, ou, então, “... que seja o Paciente colocado em
regime semiaberto, até o efetivo julgamento dos benefícios pendentes ...”
(fls. 01/03).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 09/10).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 13/14).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
não conhecer da impetração e, se conhecida, pela denegação (fls. 17/18).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2003299-53.2020.8.26.0000
&
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
No presente caso, pretende, a Impetrante, a concessão da ordem
para “... que seja o Paciente colocado em regime semiaberto, até o efetivo
julgamento dos benefícios pendentes ...”.
O pedido não comporta deferimento, eis que não foi
efetivamente comprovado o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente,
alegado pela Impetrante.
De acordo com o que consta das Informações prestadas pela
douta autoridade indigitada coatora, “... Conforme cálculo de penas
atualizado em 15/01/2020, o sentenciado atingiu o requisito objetivo para
progressão ao regime semiaberto. Com isso, foi dada vista ao Ministério
Público que requereu a realização de avaliação criminológica para fins de
análise do pedido de progressão de regime. Conclusos os autos nesta data e
diante da gravidade perpetrado pelo reeducando (latrocínio e roubo
majorado) e do montante de pena a ele aplicado, determinei a realização de
avaliação preconizada pela Resolução SAP 88 de 28/04/2010, a fim de que
o pedido de progressão de regime seja analisado de forma mais criteriosa.
Após a juntada da avaliação este Juízo proferirá decisão acerca do pedido.
Quanto ao pedido de comutação com base no Decreto no 5993/2006, proferi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2003299-53.2020.8.26.0000
&
decisão de indeferimento, vez que à época do cogitado decreto o sentenciado
estava evadido do sistema prisional não preenchendo, portanto, o requisito
subjetivo ...”.
Como se vê, ao contrário do que alegou a Impetrante, o digno
Magistrado está sim apreciando os pedidos de benefício do Paciente,
inclusive tomando as providências cabíveis para que a decisão seja tomada de
forma coerente e justa, ressaltando, ainda, que, quanto à comutação de penas,
tal benesse foi já foi apreciada, sendo indeferida por ausência dos requisitos
legais.
Portanto, não se vislumbra, de forma clara e precisa, o
constrangimento ilegal ora alegado.
Ante todo o exposto, JULGO PREJUDICADA a presente
ordem de habeas corpus, quanto ao pedido formulado de comutação de
penas, eis que já foi indeferido e, no mais, DENEGO da ordem do writ,
impetrado em favor de MICHAEL LEANDRO PEZZUTO, qualificado nos
autos, determinando o seu arquivamento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)